Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-56.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006130-56.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANGELA DA COSTA E SILVA - CPF: 299.648.301-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1006130-56.2021.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Ângela da Costa e Silva Cruz

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1006130-56.2021.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Ângela da Costa e Silva Cruz

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ângela da Costa e Silva Cruz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente os pedidos da inicial, que move em desfavor do Banco Cetelem S.A., nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico em questão, bem como a devolução dos valores descontados em dobro e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 126100459), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1006130-56.2021.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Ângela da Costa e Silva Cruz

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ângela da Costa e Silva Cruz, moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco Cetelem S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato nº 51-851342577/20, que não foi contratado, no valor de R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), em 84 parcelas de R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos), cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação foram descontadas 07 parcelas.

A instituição bancária apresentou contestação (id. 126100431), comprovando a legitimidade da contratação, juntando aos autos o contrato assinado digitalmente, com foto da parte autora e geolocalização, bem como o TED realizado na conta bancária de titularidade da autora.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido inicial condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC (id. 126100453).

Inconformada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, requerendo que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico em questão. Sustenta a ocorrência de dano moral e a necessidade da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato devidamente assinado digitalmente, documentos pessoais, biometria facial
, de modo que demonstrada a regularidade da contratação
(id. 123378562).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização do valor contratado na conta bancária de titularidade da apelante, através do TED (id. 126100433). E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização do valor firmado no contrato n.
51-851342577/20
, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“Para comprovar a realização do empréstimo, a parte requerida trouxe no anexo de sua contestação a informação de transferência eletrônica para conta corrente, em tese, da autora, no valor de R$206,70 (id. 69465875 - Pág. 1) no dia 16/12/2020.

Também trouxe cópia de contrato (id. 69465876 - Pág. 1/5), em tese, assinado digitalmente pela parte autora, cuja cédula informa a realização de empréstimo no valor de R$213,30, constando como valor liberado ao cliente a importância de R$206,70, resultando no compromisso de pagamento de 84 parcelas no valor individual de R$4,70 – cuja operação teria sido realizada em 10/12/2020 conforme consta no documento de assinatura digital (id. 69465876 - Pág. 5).

Portanto, os parâmetros do contrato correspondem a descrição informada pela autora na petição inicial.

E com relação as informações apresentadas pela requerida, vê-se da impugnação à contestação que a parte autora não apresentou contraprova, o que deveria ter feito conforme determina o art. 350 do código de processo civil.

A parte autora aduziu não existirem provas da contratação e da transferência dos valores em seu favor, mas poderia além de negar, comprovar que não recebeu a transferência mediante a juntada de extrato de movimentação de sua conta do período correspondente à transferência eletrônica informada pela requerida. Mas não o fez. E não se diga que se trata de prova de difícil produção ou que seria da requerida o ônus de fazê-lo, pois só a autora pode mediante acesso a sua conta corrente provar neste processo que não recebeu a mencionada transferência eletrônica.

Com relação ao contrato, aduziu na impugnação à contestação que:
“...não há como defender a regularidade da contratação, uma vez que o réu não trouxe aos autos nenhum documento assinado pelo Autor que lhe autorizasse efetuar este tipo de autorização. Não é possível esclarecer se o requerente de fato firmou o negócio em terminal de autoatendimento, vez que não foi juntado o contrato com todas as cláusulas e formalidades necessárias. A instituição financeira deveria provar a concordância do mutuário, com testemunhas e todas as formalidade plausíveis.”
(id. 73716088 - Pág. 3).

Porém, a requerida sim fez a juntada do instrumento contratual acompanhado de assinatura eletrônica da parte autora (id. 69465876 - Pág. 1/5) e contra o documento a parte autora não deduziu contraprova.

A regra geral da distribuição do ônus da prova assinala que ao autor é dado o dever de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC) e ao requerido a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor (art. 373, inciso II). Em se tratando de autora assistida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, o art. 6°, inciso VIII do mencionado diploma lhe garante em desfavor da parte requerida, a inversão do ônus da prova.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime absolutamente a parte autora/consumidor do encargo de provar aquilo que está ao seu alcance. É necessário que a prova mínima do alegado seja apresentada e diante de provas apresentadas pela parte contrária, sendo possível ao consumidor fazer contraprova de modo simples, sem dificuldades (como é o caso de apresentar extrato bancário para se opor a comprovante de transferência de recursos apresentado pela ré), deve ser exigido do consumidor esse exercício probatório.”
(Id. 126100453)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022